Tribunal: TJPA
Processo: 0810621-27.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0810621-27.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: VICTOR AUGUSTO NUNES MIRANDA

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - LIVRAMENTO CONDICIONAL - POSSIBILIDADE - PRÁTICA DE FALTA GRAVE NOS ÚLTIMOS 12 MESES - AUSÊNCIA - BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO – COMPROVAÇÃO REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS PREENCHIDOS -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Verifica-se da decisão vergastada (ID. 6556046), que o magistrado indeferiu o pedido de concessão de livramento condicional de
VICTOR AUGUSTO NUNES MIRANDA
, ora agravante, sob o argumento de não ter apresentado histórico carcerário favorável e não ter demonstrado quaisquer dos requisitos do art. 83 do CPB.

Aduz o magistrado
a quo
que o apenado apesar de ter cumprido o requisito objetivo para a concessão do benefício, uma vez que já cumpriu mais de 1/3 (um terço) da pena total que lhe foi imposta. Entretanto, não satisfaz o requisito subjetivo, já que empreendeu fuga em: 01/07/2016 e recapturado em 10/11/2016, conforme se constata do seu histórico carcerário e espelho do INFOPEN (ID. 6556057).

Como se sabe, para a concessão do livramento condicional, a lei impõe o preenchimento de dois requisitos, um de natureza objetiva, cumprimento de determinado lapso temporal, e outro de natureza subjetiva, ostentar bom comportamento carcerário (art. 83 do CP).

Há que se ressaltar que a Lei 13.964/2019 alterou o referido dispositivo, estabelecendo o prazo de 12 (doze) meses sem o cometimento de falta grave como requisito autorizador à concessão do livramento condicional ao reeducando.

Embora exista registro de falta grave (fuga) ocorrida no período de 01/07/2016 e recapturado em 10/11/2016, é necessário frisar que desde a referida data inexistem notícias de que o agravante tenha cometido novos fatos desabonadores de sua conduta carcerária, sendo certo que ele já foi devidamente punido pela infração disciplinar imputada.

Além disso, constata-se que a certidão carcerária, informa que o apenado apresenta bom comportamento, conforme manifestação ministerial de 1º grau em sede de contrarrazões (ID. 6556054 e 6556045).

Ora, os efeitos do reconhecimento da falta grave não podem perdurar indefinidamente, impedindo a concessão dos benefícios da execução penal.

Dessa forma, entendo que o reeducando faz
jus
ao livramento condicional, haja vista que preenche os requisitos legais subjetivos e objetivos (art. 83 do CP), merecendo reforma a decisão agravada, sob pena de restar caracterizado bis in idem, haja vista que o apenado já sofreu punição em virtude da falta grave cometida. (Precedentes).

DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, a fim de conceder
VICTOR AUGUSTO NUNES MIRANDA
o benefício do livramento condicional, nas condições a serem fixadas pelo juízo da execução.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
, nos termos do Voto do Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto em favor de
VICTOR AUGUSTO NUNES MIRANDA
, contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém, que
indeferiu o pleito de livramento condicional, conforme se verifica no ID. nº 6556046– pág. 1/4.

Nas razões de sua irresignação, a Defesa aduziu que o Agravante cumpre pena total de 23 anos e 6 meses de reclusão pelo crime previsto no art. 157, §2º do CPB, em duas oportunidades, e no art. 121, caput, do CPB, iniciando sua reprimenda corporal em 16/05/2013, tendo cumprido até o presente momento 7 anos, 9 meses e 18 dias, ou seja, 33% do quantum total da pena.

Narra que o apenado alcançou no dia 27/07/2021, os requisitos legais para o benefício de livramento condicional, ocorre que o Magistrado indeferiu tal pedido com base unicamente em falta grave cometida há mais de 5 anos, o que seria vedado pela novel legislação penal. Diante disso, requer a concessão do livramento condicional, ante o preenchimento dos requisitos legais do artigo 83 da LEP.

Em Contrarrazões (ID. 6556045 - Pág. 1/4), o Representante do Ministério Público em primeiro grau pugnou pelo conhecimento, e, no mérito, pelo provimento ao recurso interposto.

O juízo a quo manteve a decisão agravada (ID. 6556049 - Pág. 1) Vieram os autos, após prévia distribuição, a esta Procuradoria de Justiça para análise e manifestação.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo CONHECIMENTO do Agravo em Execução Penal, e, no mérito, pelo seu PROVIMENTO.

É o Relatório. Sem revisão.

VOTO

VOTO

I - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interposto.

Inexistindo questionamentos preliminares e não vislumbrando nos autos qualquer irregularidade ou nulidade que deva ser declarada de ofício, passo à análise do mérito recursal.

II – MÉRITO

Inicialmente, ressalta-se que, para a concessão do benefício do livramento condicional, deve o reeducando preencher os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva ("comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto"), nos termos do art. 83, do Código Penal, c/c. o art. 131 da Lei de Execução Penal.

Dessa feita, importante colacionar a decisão objeto da presente insurgência:

“(...) O Ministério Público manifestou-se pelo deferimento do pedido. Conquanto tenha atingido o requisito objetivo para a concessão do benefício, o apenado não satisfaz o requisito subjetivo, já que empreendeu fuga em: 01/07/2016 com recaptura em 10/11/2016, conforme se constata do seu histórico carcerário e espelho do INFOPEN. Com efeito, para fins de concessão do livramento condicional, é necessário que o apenado, conforme art. 83 do CP, comprove comportamento satisfatório durante a execução da pena, bem como quanto ao livramento condicional bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto e tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração. A falta disciplinar grave impede a concessão do livramento condicional, por evidenciar a ausência do requisito subjetivo relativo ao comportamento satisfatório durante o resgate da pena, nos termos do art. 83, III, do Código Penal – CP. O livramento condicional é concedido desde que o condenado tenha bom comportamento durante a execução da pena (art. 83, inc. III, a, do CP). E, segundo alteração promovida pela Lei 13.964/19 no Código Penal, o condenado não pode ter cometido falta grave nos últimos 12 (doze) meses (inc. III, b). Esses requisitos cobram do condenado comportamento adequado durante todo o tempo da execução penal , seja no cumprimento das obrigações internas, seja no seu relacionamento com os demais habitantes do sistema e com os funcionários, elementos indicativos de sua capacidade de readaptação social. Se, sob vigilância direta, o condenado resiste ao cumprimento das regras, não há por que confiar em sua disposição para cumpri-las sem o acompanhamento permanente das autoridades carcerárias. Por isso, o cometimento de faltas disciplinares de natureza grave pode impedir o livramento condicional:

1.O requisito previsto no art. 83, III, b, do Código Penal, inserido pela Lei n. 13.964/2019, consistente no fato de o sentenciado não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses, é pressuposto objetivo para a concessão do livramento condicional, e não limita a valoração do requisito subjetivo necessário ao deferimento do benefício, inclusive quanto a fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei Anticrime. 2. A norma anterior já previa a necessidade de comportamento satisfatório durante a execução da pena para o deferimento do livramento condicional. E não se pode negar que a prática de falta disciplinar de natureza grave acarreta comportamento insatisfatório do reeducando. Precedentes. 3. No caso, a fuga do paciente, no curso da execução da pena privativa de liberdade, ocorrida em 16/4/2019, serviu, nas instâncias ordinárias, como fator para considerar a ausência do pressuposto subjetivo necessário para o livramento condicional, negado em 28/4/2020. 4. Ordem denegada” (HC 612.296/MG, j. 20/10/2020). Como se infere dos autos, o histórico carcerário do apenado é incompatível com o comportamento satisfatório.

(...)

As faltas graves praticadas no decorrer da execução penal não interrompem o prazo para a obtenção do livramento condicional - Súmula n. 441 do Superior Tribunal de Justiça - STJ - mas justificam o indeferimento do benefício pelo inadimplemento do requisito subjetivo. Precedentes. (STJ. HC 473.994/ SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 28/11/ 2018) Nos termos da jurisprudência do Tribunal Superior, até mesmo uma falta grave já é suficiente para denegar o livramento condicional. Vale lembrar que o magistrado não se vincula ao teor da certidão carcerária. Então, mesmo que esteja documentado “bom comportamento”, cumpre ao magistrado avaliar a situação concreta de cada apenado e considerar, sobretudo, seu histórico carcerário. Acaso observado aspectos negativos, exsurge o dever de valorar negativamente o comportamento do apenado para fins de livramento condicional. (...)”

Tenho que razão assiste à defesa
. Explico

Verifica-se da decisão vergastada (ID. 6556046), que o magistrado indeferiu o pedido de concessão de livramento condicional de
VICTOR AUGUSTO NUNES MIRANDA
, ora agravante, sob o argumento de não ter apresentado histórico carcerário favorável e não ter demonstrado quaisquer dos requisitos do art. 83 do CPB.

Aduz o magistrado
a quo
que o apenado apesar de ter cumprido o requisito objetivo para a concessão do benefício, uma vez que já cumpriu mais de 1/3 (um terço) da pena total que lhe foi imposta. Entretanto, não satisfaz o requisito subjetivo, já que empreendeu fuga em: 01/07/2016 e recapturado em 10/11/2016, conforme se constata do seu histórico carcerário e espelho do INFOPEN (ID. 6556057).

Como se sabe, para a concessão do livramento condicional, a lei impõe o preenchimento de dois requisitos, um de natureza objetiva, cumprimento de determinado lapso temporal, e outro de natureza subjetiva, ostentar bom comportamento carcerário (art. 83 do CP).

Há que se ressaltar que a Lei 13.964/2019 alterou o referido dispositivo, estabelecendo o prazo de 12 (doze) meses sem o cometimento de falta grave como requisito autorizador à concessão do livramento condicional ao reeducando.

Embora exista registro de falta grave (fuga) ocorrida no período de 01/07/2016 e recapturado em 10/11/2016, é necessário frisar que desde a referida data inexistem notícias de que o agravante tenha cometido novos fatos desabonadores de sua conduta carcerária, sendo certo que ele já foi devidamente punido pela infração disciplinar imputada.

Além disso, constata-se que a certidão carcerária, informa que o apenado apresenta bom comportamento, conforme manifestação ministerial de 1º grau em sede de contrarrazões (ID. 6556054 e 6556045).

Ora, os efeitos do reconhecimento da falta grave não podem perdurar indefinidamente, impedindo a concessão dos benefícios da execução penal.

Dessa forma, entendo que o reeducando faz
jus
ao livramento condicional, haja vista que preenche os requisitos legais subjetivos e objetivos (art. 83 do CP), merecendo reforma a decisão agravada, sob pena de restar caracterizado bis in idem, haja vista que o apenado já sofreu punição em virtude da falta grave cometida.

A jurisprudência pátria tem decidido:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - PROGRESSÃO DE REGIME - BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO ENTRE A DATA DA REGRESSÃO DE REGIME E O MARCO PARA PROGRESSÃO - FALTA GRAVE COMETIDA HÁ QUASE 12 MESES - REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO SATISFEITOS - DECISÃO PRIMEVA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. -
Se o apenado adotou bom comportamento carcerário entre a data em que ocorreu sua regressão de regime e o dia em que atingiu o lapso para a progressão, considera-se satisfatória sua conduta para fins de preenchimento do requisito subjetivo, não podendo eventual falta grave macular seu comportamento indefinidamente, especialmente se cometida há quase 12 (doze) meses
.

(TJ-MG - AGEPN: 10145160022458001 MG, Relator: Jaubert Carneiro Jaques, Data de Julgamento: 21/08/2018, Data de Publicação: 31/08/2018).

“EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - LIVRAMENTO CONDICIONAL - REQUISITO SUBJETIVO - PREENCHIMENTO - PRÁTICA DE FALTA GRAVE NOS ÚLTIMOS 12 MESES - AUSÊNCIA - BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO - COMPROVAÇÃO - CONDENADO EM CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME SEMIABERTO - PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) - DECISÃO SUPERVENIENTE - PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO.
Ausente o reconhecimento de falta grave praticada há mais de 12 meses e comprovado o bom comportamento carcerário do reeducando, necessária a concessão do livramento condicional
. Considerando a decisão que deferiu ao agravado o benefício do livramento condicional, resta prejudicada análise da irresignação ministerial com a concessão da prisão domiciliar. (TJ-MG - AGEPN: 10267170030907001 Francisco Sá, Relator: Valéria Rodrigues Queiroz, Data de Julgamento: 11/11/2020, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/11/2020)”

Nesse sentido transcrevo trecho das contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público (ID. 6556045):

“(...) Dessa forma, as alegações recursais devem prosperar, visto que o apenado já satisfaz integralmente os requisitos objetivos e subjetivos à época do pleito. Assim, o Juízo “a quo” agiu de forma equivocada, data máxima venia, ao indeferir o pedido de livramento condicional em favor do apenado, visto que o apenado satisfaz os requisitos objetivos e subjetivos previstos em lei para a concessão do benefício, razão pela qual a decisão agravada merece ser revista para que o MM Juiz se retrate e conceda o almejado livramento condicional com os efeitos legais dele decorrente (...)”.

Com tais considerações,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, a fim de conceder
VICTOR AUGUSTO NUNES MIRANDA
o benefício do livramento condicional, nas condições a serem fixadas pelo juízo da execução.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 17/11/2021